Tribunal: CARF
Processo: 10680.003971/2004-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-11-05

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.003971/2004-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.907 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de agosto de 2021
Recorrente
REFRIGERANTES MINAS GERAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/11/1998 a 31/12/2003
DECADÊNCIA. ART. 150, §4o, DO CTN. OCORRÊNCIA. Ausente dolo,
fraude ou simulação e, tendo havido o pagamento do tributo, o prazo
decadencial tem início nos termos do art. 150, §4o, do CTN, sendo de 5 anos
contados do fato gerador.
REGIME CUMULATIVO. VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS. INCLUSÃO
NA BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE.
As variações monetárias ativas são receitas financeiras (nos termos do art. 9°
da Lei n° 9.718/98), logo não são receitas operacionais da industrial de
refrigerantes, em virtude da inconstitucionalidade do art. 3o, §1o da Lei no
9.718/98, pacificada no STF, RE no 585.235/MG.
NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMO. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE
E RELEVÂNCIA. RESP 1.221.170-PR.
O limite interpretativo do conceito de insumo para tomada de crédito no regime
da não-cumulatividade de PIS foi objeto de análise do Recurso Especial no
1.221.170-PR, julgado na sistemática dos recursos repetitivos. São insumos os
bens e serviços utilizados diretamente ou indiretamente no processo produtivo
ou na prestação de serviços da empresa, que obedeçam ao critério de
pertinência ou essencialidade à atividade desempenhada pela empresa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a
preliminar para reconhecer decadência dos créditos até fevereiro de 1999 e, no mérito, dar
parcial provimento ao recurso voluntário para permitir a exclusão da base de cálculo do PIS
cumulativo das variações monetárias ativas e conceder o creditamento dos dispêndios com
materiais elétricos de reposição, de laboratório e de manutenção e conservação a título de
insumos, nos termos do art. 3°, II, da Lei n° 10.637/2002.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes – Presidente Substituto
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.003971/2004-95
Fl. 482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.907 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.003971/2004-95

(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Salvador Cândido Brandão Junior, Carlos Delson Santiago (suplente convocado), Semíramis de
Oliveira Duro, Juciléia de Souza Lima e Marco Antonio Marinho Nunes (Presidente em
Exercício). Ausentes o conselheiro José Adão Vitorino de Morais e a Conselheira Liziane
Angelotti Meira, substituída pelo Conselheiro Carlos Delson Santiago e pelo Conselheiro Marco
Antonio Marinho Nunes.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Lavrou-se contra a contribuinte aqui identificada o presente Auto de Infração
(fls. 07/14), relativo ao PIS Faturamento e ao PIS Faturamento não cumulativo,
totalizando um crédito tributário de R$ 377.537,67. Incluindo multa de oficio e juros
moratórios, correspondente a períodos compreendidos entre novembro/98 c
dezembro/2003.
Em consulta à "Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal" (fls. 08/10),
verifica-se que a autuação e resultado da constatação de divergências entre os valores
declarados e os valores escriturados, gerando falta de pagamento do PIS, conforme
Termo de Verificação Fiscal de fis. 15121 e Planilhas ali citadas. Do TVF consta que
a contribuinte foi intimada a "justificar as diferenças de PIS e Cofins apontadas nas
colunas 'Diferenças Apuradas pelo AFRF' das planilhas 'Demonstrativo de Situação
Fiscal Apurada", relativamente aos períodos de apuração indicados. Ressalta-se que a
base de cálculo utilizada e coincidente com aquela informada pela contribuinte, com
exceção do ano-calendário de 1999, cuja base utilizada é a constante da planilha
'Memória de Cálculo do PIS e Cofins de 1999. Na coluna 'Créditos Apurados' estão
somados os pagamentos e depositas judiciais (PIS e Cofins), além dos créditos
referentes ao PIS não-cumulativo da Lei n° 10.637/2002".
Ainda de acordo com o TVF, a contribuinte, em sua resposta datada de
26/03/2004, esclareceu que:
"1. As receitas financeiras não incluídas na base de cálculo decorrem da
discussão judicial mantida no processo n° 1999.38.00.0128564 e que existe depósito
judicial no valor original de R$ 671 254.87;
2. A empresa desistiu da ação contra o aumento da alíquota de 2% para 3%,
processo ri° 1999.38.00.012855-1, sendo o depósito convertido em renda da União.
Aduziu que os valores desta natureza considerados devem ser expurgados;
3. A variação cambial considerada na base de cálculo do PIS/Cotins se refere a
estorno de variação cambial e não ingresso de nova receita, sendo situação idêntica a
prevista no art. 3°, II, da Lei n° 9.718/98:
4. Os materiais elétricos, de laboratório, de reposição e de manutenção e
conservação encontram-se dentro do conceito de "insumos", ressaltando que tratam-se
de produtos intermediários e que estes incluem-se dentro do conceito de insumo,
Fl. 483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.907 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.003971/2004-95

citando a Solução de consulta n° 45, de 16/10/2003, da SRRF02 (Disit). Logo, sobre
estes materiais teria direito a se aproveitar do crédito referente ao PIS não-cumulativo;
5. A empresa entende ter direito a se aproveitar do credito referente ao PIS não
cumulativo sobre a energia elétrica do mês de dezembro/2002, porque a Medida
Provisória n° 66/2002 estava em vigor e que esta permitia o aproveitamento da energia
sobre a totalidade da energia elétrica consumida pela empresa, citando o art. 62, § 12
da Constituição Federal;
6. Em relação as "outras matérias-primas juntou demonstrativos de sua
composição;
7. A empresa utiliza água no seu processo produtivo e a mesma integra o
produto acabado. Além disso, no processo de sanitização das linhas de produção e
limpeza da área fabril, por determinação da vigilância sanitária, utiliza volume
expressivo de água "que é aplicada diretamente no processo produtivo".
Analisando a resposta da contribuinte, a autoridade fiscal assim se pronunciou:
- Em relação às alegações dos itens 1 e 2 supra, informa que os pagamentos
efetuados com base em norma exonerativa, bem como os depósitos judiciais efetuados
pela contribuinte, os quais cita, foram considerados nos cálculos que apontaram as
diferenças existentes, conforme detalha. Assim, as diferenças existentes não estão
cobertas por depósitos judiciais e/ou pagamentos com base em norma exonerativa;
- Discorda da alegação de que a variação cambial é estorno de variação cambial
e não ingresso de nova receita, concluindo que, conforme legislação que faz citar, está
claro que, independente da classificação contábil que adote a contribuinte, havendo
variação monetária dos direitos de credites e das obrigações da contribuinte, serão as
mesmas tratadas como receitas financeiras;
- "Também não possui razão a contribuinte na alegação de que existe
equivalência na situação das variações cambiais com aquelas dispostas no art. 3°, II da
Lei n° 9.718/98, visto que a variação cambial não pode ser tratada como reversão de
provisão, já que não é provisão, bem como não é recuperação de créditos baixados
como perda", concluindo que as variações monetárias ativas decorrentes dos contratos
assinados pela contribuinte devem ser incluídas na base de cálculo;
- A alegação da contribuinte de que possui o direito de compensar os créditos do
PIS não-cumulativo relativo aos materiais elétricos, de laboratório, de reposição e de
manutenção e conservação: não pode prosperar, visto que não se tratam de produtos
intermediários. A título de esclarecimento transcreve a definição de produto
intermediário relativo ao IPI, conforme Parecer Normativo CST n° 65, de 30/10/79, a
qual faz citar. Conclui que é de fácil verificação que não existe ação direta dos
materiais acima indicados sobre os produtos fabricados pela contribuinte, com
desgaste, dano ou perda de propriedades físico químicas, arrematando que os créditos
do PIS não-cumulativo sobre estes materiais permanecem não aceitos pela
fiscalização;
- Quanto ao direito ao crédito sobre energia elétrica consumida no mês de
dezembro/2002, novamente sem razão a contribuinte. Ocorre que o Projeto de Lei de
Conversão n° 31, de 2002 (referente a MP 66/02) foi sancionado em 30/12/2002,
incluindo na publicação o veto do disposto no art. 3°, III do projeto de conversão.
Considerando que o fato gerador do PIS é mensal, bem como o direito ao crédito, não
é possível o aproveitamento do crédito sobre a energia elétrica consumida pela
Fl. 484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.907 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.003971/2004-95

empresa do mês de dezembro, exceto quando esta é insumo no processo produtivo.
Para corroborar esta interpretação foi editado o Ato Declaratório Interpretativo n°
2/2003 (fl. 36);
- Com relação ao crédito sobre os "outros materiais', contas contábeis 31401090
e 31402090, dá-se razão á contribuinte, visto ter demonstrado através da composição
do que sejam estes "outros materiais", que se tratam de materiais que são considerados
insumos no processo produtivo da empresa como ácido cítrico e fosfórico, material de
embalagem e elementos filtrantes. Reconhecido o crédito conforme planilha de fl. 22;
- Com relação à agua consumida, de acordo com o Decreto n° 4.524, de
17/12/2002, que regulamenta a cobrança do PIS e Cofins, citando o seu art. 63,
constata-se "não existir menção à possibilidade de utilização do crédito do PIS não-
cumulativo com a despesa incorrida no mês relativo a água consumida pela empresa.
Dessa forma, esta fiscalização entende que não é possível a utilização de crédito sobre
a água consumida na empresa".
Os dispositivos legais infringidos constam na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal do referido Auto de Infração.
Irresignada, tendo sido cientificada em 31/03/2004 (fl. 07), a interessada
apresentou, em 30/04/2004, o arrazoado de fls. 224-236, complementando-o em
05/01/2007 (fls. 308/319), com as suas razões de defesa a seguir reunidas
sucintamente:
- Tratamento fiscal das variações monetárias e cambiais no âmbito do Pis e
Cotins. Não houve o auferimento de receita, mas mero ajuste de uma despesa
estimada, por isso mesmo registrada em uma conta de provisão. Os valores tributados
tratam-se de estorno da provisão para pagamento de variação cambial sobre obrigação
constante do passivo circulante, não constituindo o ingresso de novas receitas, já que
oriundos de receitas já tributadas. Dessa forma, tais valores devem ser excluídos da
base de cálculo, conforme dispõe expressamente o §2°, do art. 3°, da Lei n° 9.718/98.
Sobre o assunto, transcreve entendimentos doutrinários e jurisprudência judicial;
- Da decadência O Auto de Infração foi lavrado em 31.03.2004 e, a teor do art.
150, § 4°, do CTN, eventuais créditos tributários existentes até fevereiro de 1999
estavam extintos pela decadência. Transcreve jurisprudência no âmbito administrativo,
concluindo que não há que se exigir o pagamento das contribuições referentes aos
períodos anteriores a fevereiro de 1999;
- Pleno do STF julgou inconstitucional o alargamento da base de cálculo pelo
art. 30 da Lei 9.718/98. As decisões monocráticas, posteriores ao julgamento no
Plenário, dão conta do alcance da inconstitucionalidade declarada, citando-as. Neste
sentido, Invoca o art. 1° do Decreto n° 2.346/97, alegando que a hipótese é de
aplicação imediata por parte da DRJ:
- Do direito ao crédito de energia elétrica relativo a dezembro/2002. Esposa o
entendimento de que, em nenhum momento, pretendeu-se revogar o dispositivo da
M.P n° 66/2002 que conferia o direito ao crédito de energia elétrica, tanto é que a
norma foi reintroduzida no texto da Lei n° 10.637/2002, mantendo-se somente a
proibição para aproveitamento de crédito oriundo da utilização de serviços de
telecomunicação. Ressalta que o veto ao respectivo dispositivo, cuja mensagem
transcreve, foi motivado pela inclusão, dentre as hipóteses de creditamento, dos
serviços de telecomunicações, tendo sido ressalvada a necessidade de permanência do
Fl. 485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.907 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.003971/2004-95

direito ao crédito de energia elétrica. Cita ainda o Decreto n° 4.524. de 17/12/2002,
que estabelece o direito ao crédito relativo à energia elétrica consumida nos
estabelecimentos da pessoa jurídica;
- Dos créditos relativos a materiais elétricos de reposição, de laboratório e de
manutenção e conservação. Discorda da glosa efetuada pela fiscalização,
argumentando que tais itens enquadram-se dentro do conceito de "insumos", e
caracterizam-se como produto intermediários, citando Solução de Consulta n° 45, de
16/10/2003, e fazendo anexar sua ementa à fl. 304;
- Do direito de crédito relativo a água consumida nas linhas de produção e na
sanitizacão da área fabril. Alega que ao industrializar seus produtos, utiliza no
processo uma porcentagem significativa de água, a qual aplicada sobre matérias-
primas ou produtos intermediários, importa na obtenção de um produto acabado, razão
pela qual entende que pode deduzir o valor indicado na conta da água do valor devido
de PIS. Acrescenta que, além disso, a água usada para sanitização das linhas de
produção e limpeza da área fabril também gera direito de crédito correspondente ao
valor da água consumida para estes fins;
- Solicita realização de perícia técnica sobre o processo produtivo da empresa,
indicando perito e arrolando quesitos.
A 1a Turma da DRJ/BHE, Acórdão n° 02-15.874, negou provimento ao apelo,
com decisão assim ementada:
A propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial, com o mesmo
objeto, importa a renúncia às instancias administrativas, tornando-se definitiva a
exigência discutida.
As variações cambiais ativas de direitos e obrigações em moeda estrangeira compõem a
base de cálculo da Cofins a partir do período de apuração de fevereiro de 1999 e, se
tributadas pelo regime de competência, devem ser reconhecidas a cada mês,
independentemente da efetiva liquidação das operações correspondentes.
Somente a partir de 1° de fevereiro de 2003, o valor total da energia elétrica consumida
nos estabelecimentos da pessoa jurídica pode ser considerado crédito na apuração do
PIS não cumulativo.
Fazem jus ao crédito do PIS/Pasep apenas os insumos aplicados diretamente nos
produtos em fabricação.
Em recurso voluntário, a Recorrente ataca todos os fundamentos da DRJ e repisa
os argumentos de sua impugnação, para requer, ao final, a procedência integral do pleito.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de interposição,
dele, portanto, tomo conhecimento.
Fl. 486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.907 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.003971/2004-95

Decadência
Sustenta a Recorrente que o auto de infração foi lavrado em 31/03/2004 e por isso
os créditos tributários existentes até fevereiro de 1999 estariam extintos pela decadência,
conforme a contagem do parágrafo 4° do art. 150, do CTN.
A decisão de piso não reconheceu a decadência em razão da aplicação do art. 45
da Lei n° 8.212/91, dispositivo que já fora declarado inconstitucional pela Súmula Vinculante do
STF n° 8:
Súmula Vinculante STF no 8 - São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do
Decreto-Lei no 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de
prescrição e decadência de crédito tributário.
Dessa forma, considerando que não há falta de pagamento ou fraude, nenhum dos
motivos para deslocar o prazo decadencial do art. 150 para o art. 173, I, do CTN, de fato, está
configurada a decadência dos créditos até fevereiro de 1999.
Exclusão da base de cálculo do PIS cumulativo das variações monetárias ativas
No tocante à autuação de 30/11/1998 a 31/07/2001, PIS cumulativo, assiste razão
ao contribuinte, visto que as variações monetárias ativas são receitas financeiras (nos termos do
art. 9° da Lei n° 9.718/98), logo não são receitas operacionais da industrial de refrigerantes, em
virtude da inconstitucionalidade do art. 3o, §1o da Lei no 9.718/98, pacificada no STF.
O alcance do termo faturamento abarcando a atividade estatutária restou assente
no RE no 585.235/MG, no qual se reconheceu a repercussão geral do tema concernente ao
alargamento da base de cálculo do PIS prevista no §1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, reafirmando
a jurisprudência consolidada pelo STF:
RECURSO. Extraordinário. Tributo. Contribuição social. PIS.
COFINS. Alargamento da base de cálculo. Art. 3o, §1o da Lei no
9.718/98. Inconstitucionalidade. Precedentes do Plenário (RE no
346.084/PR, Rel. orig. Min. ILMAR GALVÃO, DJ DE 1o.9.2006;
REs no 357.950/RS, 358.273/RS e 390.840/MG, Rel. Min. MARCO
AURÉLIO, DJ de 15.8.2006). Repercussão Geral do tema.
Reconhecimento
pelo
Plenário.
Recurso
improvido.
É
inconstitucional a ampliação da base de cálculo do PIS e da
COFINS prevista no art. 3o, §1o, da Lei no 9.718/98.
No voto, o Ministro Cezar Peluso consignou:
O recurso extraordinário está submetido ao regime de repercussão
geral e versa sobre tema cuja jurisprudência é consolidada nesta
Corte, qual seja, a inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei no
9.718/98, que ampliou o conceito de receita bruta, violando, assim,
a noção de faturamento pressuposta na redação original do art.
195, I, b, da Constituição da República, e cujo significado é o
estrito de receita bruta das vendas de mercadorias e da prestação
de serviços de qualquer natureza, ou seja, soma das receitas
oriundas do exercício das atividades empresariais...
Fl. 487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-010.907 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.003971/2004-95

Logo, apenas o faturamento decorrente das atividades operacionais (não se
podendo incluir outras receitas) pode ser tributado pelo PIS.
Assim, as variações cambiais como receitas financeiras não podem compor a base
de cálculo da contribuição.
Créditos a título de insumos na sistemática não cumulativa do PIS
A atuação se refere ao período de 31/12/2002 a 31/12/2003.
Em primeiro lugar, há que se ratificar a conclusão fiscal de que para dezembro de
2012, não havia previsão legal para creditamento de energia elétrica consumida no
estabelecimento industrial. Confira-se:
A Medida Provisória n° 66/2002, que instituiu a incidência não cumulativa de
PIS, prescreveu:
Art. 1o A contribuição para o PIS/Pasep tem como fato gerador o faturamento mensal,
assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente
de sua denominação ou classificação contábil.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a receita bruta
da venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou alheia e todas as demais
receitas auferidas pela pessoa jurídica.
§ 2o A base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep é o valor do faturamento,
conforme definido no caput.
Art. 2o Para determinação do valor da contribuição para o PIS/Pasep aplicar-se-á, sobre
a base de cálculo apurada conforme o disposto no art. 1o, a alíquota de 1,65% (um
inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento).
Art. 3° Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
III - energia elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica;
Contudo, na conversão, na Lei n° 10.637/2002, o inciso III foi vetado:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
III - (VETADO)
E, no tocante à vigência da Lei n° 10.637/2002, o art. 68 dispôs:
Art. 68. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos:
(...)
II – a partir de 1o de dezembro de 2002, em relação aos arts. 1o a 6o e 8o a 11;
Dessa forma, para dezembro de 2002, a Lei não trouxe a possibilidade de
creditamento para a energia elétrica.
Fl. 488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-010.907 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.003971/2004-95

Ressalte-se que a inferência se tal dispositivo violou o princípio da
irretroatividade, esbarra na Súmula CARF n° 2.
Tem-se que apenas por meio da Lei no 10.684, de 30/05/2003, a energia elétrica
passou a ser objeto de creditamento novamente:
Art. 25. A Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, passa a vigorar acrescida do
seguinte art. 5o A e com as seguintes Alterações dos arts. 1o, 3o, 8o, 11 e 29:
"Art. 1o ..........................................................................
..........................................................................
§ 3o ..........................................................................
..........................................................................
VI – não operacionais, decorrentes da venda de ativo imobilizado." (NR)
"Art. 3o ..........................................................................
..........................................................................
II – bens e serviços utilizados como insumo na fabricação de produtos destinados à
venda ou na prestação de serviços, inclusive combustíveis e lubrificantes;
..........................................................................
V
– despesas
financeiras
decorrentes
de
empréstimos,
financiamentos
e
contraprestações de operações de arrendamento mercantil de pessoas jurídicas, exceto
de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES;
..........................................................................
IX - energia elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica.
Em suma, a glosa deve ser mantida.
Em relação aos créditos de água consumida nas linhas de produção e na
sanitização da planta fabril, a empresa sustenta que “ao desempenhar atividade de
industrialização dos produtos, utiliza no processo fabril uma porcentagem significativa de água,
na qual exercida sobre matérias-primas ou produtos intermediários, importe na obtenção de um
produto acabado”. E, “para sanitização das linhas de produção e limpeza da área fabril e por
tratar-se de exigência do Ministério da Agricultura e Vigilância Sanitária, utilizamos para isto
um volume de água, a qual, é aplicada diretamente ao processo produtivo”.
A expressão “porcentagem significativa” não permite se aferir se essa água é para
a planta fabril ou uso nas bebidas industrializadas, por exemplo. Não houve a segregação da água
utilizada no processo produtivo daquela utilizada nas demais atividades, inclusive
administrativas.
Diante disso, deve ser mantida a glosa.
No tocante às glosas de créditos relativos a materiais elétricos de reposição, de
laboratório e de manutenção e conservação, a Recorrente aduz que são produtos intermediários,
Fl. 489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-010.907 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.003971/2004-95

ao passo que a fiscalização aponta que tais dispêndios não tem essa natureza, já que não sofrem
desgaste, dano ou perda de propriedades físico químicas.
No momento da fiscalização o conceito de insumo era o da IN n° 247/2002,
atualmente a perspectiva de análise é dada pelo julgamento do REsp 1.221.170-PR, proferido na
sistemática de recursos repetitivos, no qual o STJ fixou as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina
de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF n° 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS,
tal como definido nas Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte (julg. 22/02/2018, DJ
24/04/2018).
Trata-se de empresa fabricante de refrigerantes, cervejas e água mineral.
Entendo que não subsiste a controvérsia da aplicação desses dispêndios no
processo industrial, pois no auto de infração a autoridade fiscal apenas apontou que não seriam
produtos intermediários, nada mais. Já a Recorrente os escriturou com a aplicação indireta no
processo industrial, mas relevante e essencial, como autoriza o precedente do STJ.
Por isso, voto por classificar os gastos com materiais elétricos de reposição, de
laboratório e de manutenção e conservação como insumos, nos termos do art. 3°, II, da Lei de
regência.
Conclusão
Do exposto, voto por acolher a preliminar para reconhecer decadência dos
créditos até fevereiro de 1999 e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário para
permitir a exclusão da base de cálculo do PIS cumulativo das variações monetárias ativas e
conceder o creditamento dos dispêndios com materiais elétricos de reposição, de laboratório e de
manutenção e conservação a título de insumos, nos termos do art. 3°, II, da Lei n° 10.637/2002.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora

Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital